Tribunal: STF
Processo: Súmula 503
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 503

A dúvida, suscitada por particular, sobre o direito de tributar, manifestado por dois Estados, não configura litígio da competência originária do Supremo Tribunal Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Questionamentos acerca do real credor tributário não configura conflito federativoAgravo regimental na ação cível originária. Operações de industrialização de matérias-primas. Recolhimento do ICMS. Estados de São Paulo e Goiás.Súmula 503 do Supremo Tribunal Federal. Incompetência do Supremo Tribunal. Ausência de conflito federativo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...) Na presente ação se discute a titularidade da receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias decorrente de operações de industrialização de mercadorias no Estado de São Paulo e remetidas ao estabelecimento da empresa localizada no Estado de Goiás. Conforme ressaltei na decisão agravada, as questões fáticas e jurídicas postas nesta ação não traduzem conflito federativo a atrair a  competência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 102, inc. I, al. f , daConstituição da República.[ACO 2.116 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 2ª T, j. 17-3-2015,DJE63 de 6-4-2015.]"}]